Tribunal: TJSP
Processo: 1041540-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA
I. Caso em Exame
Ação revisional de cédula de crédito bancário referente a financiamento de veículo com alienação fiduciária. A autora alega abusividade da capitalização mensal e da cobrança de tarifa e despesas. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA
I. Caso em Exame
Ação revisional de cédula de crédito bancário referente a financiamento de veículo com alienação fiduciária. A autora alega abusividade da capitalização mensal e da cobrança de tarifa e despesas. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuados no contrato e (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro.
III. Razões de Decidir
A abusividade da taxa de juros pactuada caracteriza inovação recursal, pois não foi matéria arguida na ação e apreciada na r. sentença guerreada.
A capitalização dos juros é legal, quando prevista no contrato.
A tarifa de cadastro é considerada legal, conforme precedentes do STJ e Resoluções do CMN, não havendo prova de relação negocial anterior entre as partes.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, na parte conhecida..
Tese de julgamento: 1. A capitalização dos juros não é abusiva se prevista no contrato. 2. A tarifa de cadastro é legal quando pactuada em contratos posteriores à Resolução CMN 3.518/2007.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, III; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.12.2015; STJ, REsp 1.061.530 RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008.